Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706168-25.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: MARIA ALVES GUALBERTO DECISÃO Trata-se de recurso inominado em face da sentença que que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do contrato; condenar a requerida a cessar os descontos na conta bancária da autora, dar todas as baixas nos débitos relativos ao contrato impugnado em nome da requerente, bem como a pagar valor a título de indenização por danos morais Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. O prazo inicial do recorrente teve início em 15/07/2025, encerrando-se em 30/07/2025, conforme consulta à aba de expedientes do processo eletrônico, no sistema informatizado de 1a instância deste TJDFT. O presente recurso foi interposto em 31/07/2025 (ID 77003119), de modo intempestivo. Assim, declaro intempestivo o recurso interposto pela parte após findo o prazo legal, pelo que, não o conheço. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora